Tribunal: STF
Processo: Rcl 67103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Paulo Henrique Andrade contra decisão proferida pela Desembargadora Relatora do Processo 2076313-31.2024.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por suposto descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 46.



    Em síntese, afirma o reclamante:



    No dia 12.06.2023, foi apresentada denúncia pela cidadã TEREZA L. ANASTACIO contra o Reclamante, enquanto vereador, perante a Câmara Municipal de Tupã, em razão da suposta prática de ato incompatível com o decoro parlamentar, com pedido de cassação do mandato com fundamento no artigo 11, §2º, II, do Regimento Interno da Câmara e artigos 3º, inciso VII, e 5º, incisos I, II, III e X, da Resolução nº 01/2022 (Código de Ética e Decoro Parlamentar).



    [...]



    Ocorre que o aludido Processo Administrativo já estava atingido pelo prazo decadencial de 90 dias corridos, previsto expressamente no artigo 5º, VII, do DL nº 201/1967 1 , já que o Reclamante foi notificado no dia 19/06/2023, de modo que o feito deveria ter sido concluído até 17/09/2023, no entanto, seguiu seu trâmite em nítida afronta ao ordenamento jurídico e à garantia do devido processo legal.



    Dessa forma, em flagrante ilegalidade, a Mesa Diretora da Casa de Leis NÃO pôs fim ao processo administrativo diante do decurso do prazo decadencial, o que ensejou a impetração de Mandado de Segurança (Processo nº 1008994-29.2023.8.26.0637), haja vista a inequívoca violação ao direito líquido e certo do Reclamante (grifei).



    O Juiz de Direito de primeiro grau denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança 1008994-29.2023.8.26.0637. Também não houve concessão de efeito suspensivo na Tutela Antecipada Antecedente 2076313- 31.2024.8.26.0000.



    Argumenta o reclamante: 



    E como o Reclamante foi notificado para defesa no processo político-administrativo no dia 19/06/2023, e cassado na sessão extraordinária de 21/09/2023, pelo Plenário da Edilidade, temos que a deliberação pela aplicação da pena de perda do mandato eletivo do Reclamante se deu quando já superado o prazo decadencial, atingido em 17/09/2023.



    Ora, a cassação do mandato parlamentar do Reclamante se deu quando já passados 95 dias daquela data.



    Portanto, torna-se inequívoco que o decisum reclamado ignorou a autoridade dessa Corte Suprema por constituir violação direta à Súmula Vinculante nº 46, motivo pelo qual deve ser cassada para que seja garantida a autoridade do verbete vinculante.



    Aos fundamentos alhures, há que se somar a necessidade de respeito aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança dos jurisdicionados e da isonomia entre os mesmos no seio de atuação do Poder Judiciário.



    E, como já salientado, a decisão reclamada desafina desses princípios e dispositivos, já que, sem fundamento idôneo, não respeitou a Súmula Vinculante 46 e, por consequência, divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, e dos demais Tribunais de nosso país, que vão no sentido de que o prazo para conclusão de processo de cassação de mandato parlamentar é de 90 (noventa) dias CORRIDOS, conforme: 



    [...] (doc. 1, pp. 20 e 21).



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se definitivamente a decisão reclamada, por violação à Súmula Vinculante n. 46”.



    As informações foram prestadas (doc. 27).



    A Câmara Municipal de Tupã apresentou contestação (doc. 29).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação, com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NORMAS PROCESSUAIS ATINENTES AO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO, POR COMISSÃO PROCESSANTE, QUE APURA SUPOSTA INFRAÇÃO DE DECORO PARLAMENTAR DE VEREADOR. NÃO CONFIRMADA A ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. DECISÃO RECLAMADA NÃO INGRESSA NO MÉRITO. NÃO CUMPRIDO O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA CONSTITUCIONAL, - Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 36, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    O reclamante alega que houve violação do enunciado da Súmula Vinculante 46, a seguir transcrito:



    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.



     No entanto, no caso concreto, não se trata de discussão sobre crimes de responsabilidade cometidos por prefeitos. Na verdade, na origem, trata-se de procedimento da Câmara Municipal de Tupã que declarou a quebra do decoro parlamentar por vereador, o que não atrai automaticamente a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 46.



    Erick Kiyoshi Nakamura afirma que, a princípio, a matéria de decoro parlamentar é relegada pela Constituição Federal às normas regimentais:



    A maleabilidade do conceito de decoro parlamentar - e, logicamente, do proceder de forma incompatível com ele - já é imediatamente vislumbrado na possibilidade dada pela Constituição de 1988, em caráter excepcional, para o seu desenvolvimento por meio de normas regimentais. Em jus à necessidade de ajustes devidos às pressões e às mudanças sociais, a mencionada abertura contempla a enunciação das hipóteses e, a partir do aprendizado guiado pelos casos conjecturais de comportamento incompatível de seus pares, também ao aperfeiçoamento e à densificação das proposições. É a Casa Legislativa que, observada a Constituição, dirá as conotações possíveis de decoro parlamentar. (Quebra de decoro parlamentar. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2023, p. 91 - grifei)



     



    Noto que, em casos de cassação por quebra de decoro parlamentar, o Decreto-Lei n. 201/1967, ato normativo federal que regulamenta o procedimento de apuração de crime de responsabilidade, somente é aplicável supletivamente, no que couber:



    Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:



    [...]



    III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.



    § 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei (grifei).



    Portanto, a discussão sobre o prazo em dias úteis, imposto expressamente na legislação municipal, ou corridos para a finalização do procedimento para a cassação de vereador não encontra aderência estrita ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado na Súmula Vinculante 46.



    Nesse sentido, reporto-me a julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Vereador. Cassação de mandato parlamentar. Decoro parlamentar. Súmula Vinculante 46. Inexistência de violação. Decreto-Lei 201/1967, Resolução 007/2011 e Lei Orgânica Municipal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária (RE 1.159.353 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/2/2020).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 43.656 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/5/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 55.033 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/10/2022).



    Noto que, recentemente, em Plenário Virtual de 14 a 21/6/2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reiterou o mesmo entendimento, por unanimidade, no julgamento da Rcl 68.431 ED/PR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Na oportunidade, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, assim fundamentou seu voto:



    Como já tive oportunidade de enfatizar, a Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09/04/2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26/11/2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão.



    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004).



    [...]



     



    Na presente hipótese, a reclamação está pautada na alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 46, pois, segundo afirmado pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao consignar que a Resolução da Câmara Municipal “nasceu viciada, oriundo de um processo igualmente viciado, (…) ao afastar explicitamente a norma de competência privativa da União que regula a matéria e aplicou o seu regimento interno com prazo decadencial discrepante do prazo disposto no decreto lei 201/67.” (eDoc. 1, fl. 19).



    No entanto, na presente hipótese, é inviável a reclamação, por falta de aderência entre o parâmetro acima transcrito e o ato reclamado.



    Nota-se, de início, que a Câmara Municipal de Augusto Corrêa decretou, em 13/03/2024, a perda do mandato do Vereador, ora Reclamante, por condutas incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar, fundada na infração à Lei Orgânica do Município (art. 19, II) e ao Regimento Interno da Câmara Municipal (art. 200, II), in verbis: 



    [...]



    No entanto, a Súmula Vinculante 46 não faz qualquer ressalva quanto ao processo e julgamento de vereador, em razão da prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar (RE 1.159.353, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Dessa maneira, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. É que o ato reclamado refere-se à decretação da perda de mandato do vereador, ora reclamante, por quebra de decoro parlamentar, com base no art. 19, II, da Lei Orgânica do Município de Augusto Corrêa/PA e no art. 200, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Enquanto a Súmula Vinculante 46 refere-se à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 



    Nessas circunstâncias, ausente o contexto próprio e específico da Súmula Vinculante 46, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o parâmetro de controle invocado. É portanto, inviável a presente reclamação (grifei).



    Como se verifica dos fundamentos do voto de Sua Excelência, o Ministro Alexandre de Moraes, na Rcl 68.431 ED/PR, discutiu-se exatamente a mesma matéria sobre a possibilidade de fixação de prazo decadencial por legislação municipal, para a cassação de vereador por quebra de decoro parlamentar.



    O reclamante indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator